Tribunal: TJSP
Processo: 1018811-21.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPRADOR CONDENADO NA OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DEFINITIVA DOS IMÓVEIS ADQUIRIDOS DO AUTOR E REGULARIZAÇÃO DO IPTU – PEDIDO DE PRAZO DE 12 MESES QUE SE REVELOU INJUSTIFICADO – CONDENAÇÃO DO RÉU POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM PRIMEIRO GRAU PORQUE ALTEROU A VERDADE DOS FATOS (CPC, ART. 80, INCISO II) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPRADOR CONDENADO NA OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DEFINITIVA DOS IMÓVEIS ADQUIRIDOS DO AUTOR E REGULARIZAÇÃO DO IPTU – PEDIDO DE PRAZO DE 12 MESES QUE SE REVELOU INJUSTIFICADO – CONDENAÇÃO DO RÉU POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM PRIMEIRO GRAU PORQUE ALTEROU A VERDADE DOS FATOS (CPC, ART. 80, INCISO II) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001035149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1018811-21.2019.8.26.0100, da Comarca
de São Paulo, em que é apelante JOSE FRANCISCO MARQUES,
são apelados NICOLA TULLIO JOSE MATARAZZO (ESPÓLIO) e
COSTABILE FABRICIO LOPES MATARAZZO (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1018811-21.2019.8.26.0100
2
Apelação Cível No 1018811-21.2019.8.26.0100
Apelante: Jose Francisco Marques
Apelados: Nicola Tullio Jose Matarazzo e Costabile Fabricio Lopes Matarazzo
(Voto no 26.903)
EMENTA: - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPRADOR
CONDENADO
NA
OUTORGA
DE
ESCRITURA
PÚBLICA DEFINITIVA DOS IMÓVEIS ADQUIRIDOS
DO AUTOR E REGULARIZAÇÃO DO IPTU – PEDIDO
DE PRAZO DE 12 MESES QUE SE REVELOU
INJUSTIFICADO – CONDENAÇÃO DO RÉU POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM PRIMEIRO GRAU PORQUE
ALTEROU A VERDADE DOS FATOS (CPC, ART. 80,
INCISO II) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 89/92, que julgou parcialmente
procedentes os pedidos condenando o réu a efetuar a
transferência dos imóveis para o seu nome, no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de aplicação de multa diária de
R$ 500,00 limitada a R$ 20.000,00; condenou o requerido
no pagamento de multa por litigância de má-fé de 02
(dois) salários mínimos.
Em razão da sucumbência preponderante, condenou o
réu
nas
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios fixados, por equidade, em R$ 800,00.
Irresignado, apela o requerido em busca da reforma
da r. sentença sob a alegação, em síntese, de que não
resistiu ao pedido inicial (fls. 95/99).
Comprovado o recolhimento das custas do preparo
(fls.
100),
sendo
o
recurso
recebido
nos
efeitos
devolutivo e suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1018811-21.2019.8.26.0100
3
Contrarrazões às fls. 105/111.
Não houve oposição ao julgamento virtual do presente
recurso.
É o relatório.
1.
SÍNTESE DA DEMANDA
Nicola Tullio José
Matarazzo ajuizou ação de obrigação de fazer em face de
José Francisco Marques sustentando, em resumo, que vendeu
dois imóveis para o réu em 22 de agosto de 2017, cuja
compra e venda fora quitada; almeja outorgar escritura
pública definitiva; notificou o comprador em 20 de
setembro de 2018, o qual protelou a transferência dos
imóveis; o requerido deixou de pagar o IPTU das unidades;
o autor recebera notificação da municipalidade devido ao
débito de IPTU. Por isso, pleiteou a condenação do
requerido i) na outorga de escritura pública definitiva
dos imóveis; ii) regularização do cadastro do IPTU e iii)
efetuar o pagamento das parcelas do IPTU em atraso.
Regularmente citado, o réu contestou afirmando ter
pago os débitos de IPTU; solicitou ao apelado prazo de 12
meses para a outorga da escritura definitiva dos imóveis
(fls. 51/53).
A r. sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes.
2.
DO DIREITO É fato que as partes firmaram a
compra e venda das 2 unidades autônomas em 22 de agosto
de 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1018811-21.2019.8.26.0100
4
Do mesmo modo, restou incontroverso que o autor
comprometeu-se a outorgar escritura pública definitiva ao
réu, conforme cláusula quinta do contrato (fls. 12).
Além disso, o compromissário comprador notificou o
compromissário vendedor para tal finalidade em 13 de
setembro de 2018.
Por
fim, as
cópias
das certidões imobiliárias
atualizadas juntadas à inicial provam que a titularidade
dos imóveis permanece inalterada.
Além do mais, o detido exame das cartelas de IPTU
infere que os pagamentos, à exceção do débito objeto de
discussão na fazenda municipal ainda em aberto, foram
quitados à véspera do ajuizamento da demanda.
Feitas essas considerações, não há justificativa
para que o vendedor seja obrigado a esperar 12 meses para
a outorga da escritura pública e a regularização do IPTU
levando em conta que o contrato fora assinado em 22 de
agosto de 2017.
De mais a mais, o réu não justificou a razão para
tanto.
Como é sabido, os contratantes são obrigados a
observar os princípios da probidade e da boa fé desde o
contrato preliminar até a sua execução (CC, art. 422).
Como ponderado pelo MM juiz na r. sentença (fls.
91): “A má-fé do requerido não se restringe ao âmbito
negocial. Neste processo, observa-se que o requerido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1018811-21.2019.8.26.0100
5
contesta as dívidas de IPTU arguidas pelo autor,
informando que as adimpliu. O que se observa às fls.
54/66, contudo, é que: i) os tributos foram pagos no dia
em que protocolada sua defesa, ii) os tributos de somente
um dos dois imóveis foram pagos (cadastro no 005.040.0261-
9), não estando comprovado o pagamento de IPTU do imóvel
cadastro no 005.040.0306-2.”
E não é só!
Diferentemente do que pareceu ao apelante, houve
impugnação dos pedidos em contestação.
Nesses termos, o réu insiste em alterar a verdade
dos fatos nas razões recursais, o que caracteriza
litigância de má-fé (CPC, art. 80, inciso II) e enseja a
condenação ao pagamento da respectiva multa (CPC, art.
81).
Com efeito, a r. sentença condenou o apelante no
pagamento de honorários advocatícios de R$ 800,00 pelo
critério da equidade.
O requerido, por seu turno, afirma que fora
condenado no pagamento de verba honorária de 20% do valor
da causa, o que não se admite.
No que toca às astreintes, o valor da multa diária,
arbitrada em R$ 500,00 e limitada a R$ 20.000,00 não se
revelou excessiva diante das circunstâncias anteriormente
expostas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1018811-21.2019.8.26.0100
6
Cumpre acrescentar que o magistrado considerou a
possibilidade de revisão do valor das astreintes.
Afinal, é lícito ao julgador, a qualquer tempo,
modificar o valor e a periodicidade da multa cominatória,
ex vi do disposto no § 1o do art. 537 do CPC, levando em
conta todas as respectivas circunstâncias, tais como as
peculiaridades, a urgência e o comportamento da operadora
para o efetivo cumprimento do comando judicial.
Por tais razões, a r. sentença merece ser prestigiada.
3.- DA VERBA HONORÁRIA
Diante do não acolhimento
do recurso, o réu deverá arcar com a verba honorária do
advogado do autor majorada para R$ 1.200,00 nos termos do
art. 85, §§ 8o e 11 do CPC.
4.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica